Tribunal: TJMT
Processo: 1030117-03.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030117-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA AMORIM - CPF: 868.456.671-87 (AGRAVADO), JUVANETE SIQUEIRA DE AMORIN LIMA - CPF: 456.432.889-15 (AGRAVADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. EMPRESA TRANSPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Mista Sapezalense - COOMISA contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação indenizatória por acidente de trânsito com resultado morte, indeferiu o chamamento à lide da empresa Verde Transportes Ltda. e deferiu a denunciação à lide da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

2.
Fatos relevantes.
A demanda indenizatória foi proposta pelas agravadas em face da cooperativa agravante, pleiteando reparação por danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico fatal envolvendo caminhão de propriedade da cooperativa, que teria invadido a contramão de direção e colidido com ônibus da empresa Verde Transportes Ltda., no qual se encontravam as vítimas. A agravante requereu o chamamento ao processo da empresa transportadora e da seguradora, tendo o juízo de origem deferido apenas a denunciação da lide em relação à seguradora.

II. Questão em discussão

3. A questão central em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível o chamamento ao processo da empresa Verde Transportes Ltda. para integrar o polo passivo da ação indenizatória, considerando-se: (i) a natureza jurídica do instituto do chamamento ao processo e sua distinção em relação à denunciação da lide; (ii) a necessidade de configuração de obrigação solidária entre os sujeitos passivos como requisito essencial para o cabimento do chamamento ao processo; (iii) a ausência de liame jurídico de direito material que vincule diretamente a cooperativa agravante à empresa transportadora; e (iv) a inaplicabilidade das hipóteses taxativas previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil ao caso concreto, notadamente a inexistência de relação de solidariedade passiva entre as partes requeridas.

IV. Razões de decidir

4. O chamamento ao processo e a denunciação da lide constituem institutos jurídicos de natureza processual distinta, não obstante ambos integrem o sistema de intervenção de terceiros. A denunciação da lide, disciplinada pelo artigo 125 do Código de Processo Civil, destina-se ao exercício do direito de regresso contra terceiro garante do demandado, enquanto o chamamento ao processo, regulado pelo artigo 130 do mesmo diploma legal, permite ao réu trazer à lide outros devedores solidários ou coobrigados na relação jurídica de direito material.

5. O artigo 130 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa e exaustiva, as hipóteses de cabimento do chamamento ao processo, não sendo admissível ao intérprete proceder à ampliação analógica de sua incidência para situações não contempladas expressamente pelo legislador. As hipóteses legais compreendem exclusivamente o chamamento do afiançado pelo fiador demandado, dos demais fiadores quando a ação for proposta contra um ou alguns deles, e dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

6. A configuração fática delineada nos autos não se amolda à hipótese prevista no inciso III do artigo 130 do Código de Processo Civil, porquanto o chamamento ao processo pressupõe, como requisito essencial e inafastável, a existência de obrigação solidária entre o requerido e terceiros coobrigados perante o mesmo credor, circunstância que manifestamente não se verifica na presente demanda. A ação não tem por objeto a cobrança de dívida comum entre codevedores solidários, mas sim a apuração de responsabilidade civil subjetiva atribuída exclusivamente à cooperativa agravante, em razão de suposta conduta ilícita relacionada ao acidente de trânsito.

7. Inexiste, na espécie, qualquer liame jurídico de direito material que vincule diretamente a cooperativa agravante à empresa Verde Transportes Ltda., cuja eventual responsabilidade deverá ser objeto de apuração em sede de ação autônoma e própria, não comportando a via estreita do chamamento ao processo como instrumento processual de inclusão no feito originário. A causa de pedir da demanda cinge-se exclusivamente à imputação de responsabilidade civil subjetiva à agravante, decorrente de alegada conduta culposa atribuída a seu preposto, no contexto do acidente de trânsito que envolveu caminhão de sua propriedade, o qual teria invadido a contramão de direção e colidido com o veículo em que se encontravam as vítimas fatais.

8. O sistema protetivo consumerista, quando aplicável às relações de consumo, veda expressamente a utilização da denunciação da lide e do chamamento ao processo, em virtude do fundamento da responsabilidade objetiva que ampara o direito indenizatório do consumidor. Tal vedação tem por escopo assegurar ao consumidor a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, impedindo que se discuta, em detrimento do consumidor, a conduta dolosa ou culposa do fornecedor ou de terceiros, elementos típicos da responsabilidade subjetiva, quando o direito ao ressarcimento está fundado na responsabilidade objetiva.

9. A pretensão de inclusão da empresa transportadora no polo passivo da demanda, além de juridicamente inviável à luz dos requisitos legais do chamamento ao processo, revelaria indevida procrastinação do feito, comprometendo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica, especialmente considerando que o trâmite processual da ação remonta ao ano de 2015, impondo às autoras, há quase uma década, a angústia da espera pela devida reparação dos danos sofridos.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. O chamamento ao processo, previsto no artigo 130 do Código de Processo Civil, pressupõe, como requisito essencial, a existência de obrigação solidária entre o réu e os terceiros coobrigados perante o mesmo credor, não sendo admissível sua utilização em demandas que versem sobre apuração de responsabilidade civil subjetiva fundada em conduta ilícita específica atribuída exclusivamente ao réu originário. 2. Inexistindo liame jurídico de direito material que configure solidariedade passiva entre a parte demandada e terceiro cuja inclusão no polo passivo se pretende, mostra-se juridicamente inadmissível o chamamento ao processo, devendo eventual responsabilidade do terceiro ser apurada em sede de ação autônoma própria."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 125, 130, I a III, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.388.081/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.644.216/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo e/ou concedida tutela liminar recursal interposto por
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - COOMISA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito nº 0036847-36.2016.8.11.0041, indeferiu o chamamento à lide da empresa Verde Transportes Ltda, por outro lado, deferiu a denunciação à lide da seguradora Bradesco Auto/RE - Companhia de Seguros, incluindo-a no polo passivo da demanda.

Alega a Agravante que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, afrontando o art. 489, §1º, do CPC, porquanto não enfrentou os argumentos que demonstravam a obrigatoriedade da participação da Verde Transportes Ltda. na lide. Em suas palavras,
“a participação da Verde Transportes não apenas contribuirá para a solução da lide do ponto de vista da responsabilidade pelo acidente, como também ao final, caso venha a ser reconhecida a responsabilidade em indenizar os prejuízos acarretados às pessoas por ela transportadas”

Sustenta que a empresa Verde Transportes Ltda., enquanto concessionária de serviço público de transporte coletivo, responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, nos termos do art. 734 e 735 do Código Civil, da Súmula 187 do STF e do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Argumenta que a decisão agravada, ao afastar a denunciação, desconsiderou essa responsabilidade objetiva, deixando de observar o regime jurídico aplicável.

Assevera, ainda, que a denunciação à lide atenderia aos princípios da economia processual e da celeridade, evitando a propositura de futura ação regressiva. No mais, requereu a concessão de efeito suspensivo, sob fundamento de risco de dano grave e de provável provimento do recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja deferida a denunciação à lide da empresa Verde Transportes Ltda.

Recolhimento do preparo recursal, id. 312628357.

Decisão de id. 312674356, indeferindo o efeito suspensivo.

Em contrarrazões (Id 317613359), as agravadas Juvanete Siqueira De Amorin Lima e Maria Aparecida Amorim Lopes defenderam a manutenção da decisão agravada, argumentando que a tese da Agravante constitui manobra protelatória já afastada por decisões anteriores desta Corte e do STJ, havendo inclusive coisa julgada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo e/ou concedida tutela liminar recursal interposto por
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - COOMISA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito nº 0036847-36.2016.8.11.0041, indeferiu o chamamento à lide da empresa Verde Transportes Ltda, por outro lado, deferiu a denunciação à lide da seguradora Bradesco Auto/RE - Companhia de Seguros, incluindo-a no polo passivo da demanda.

Infere-se dos autos que as parte autoras, Juvanete Siqueira de Amorim Lima e Maria Aparecida Amorim, ora agravadas, propuseram demanda indenizatória com pedido de reparação de danos morais e materiais decorrentes de evento fatal, ajuizada em face da Cooperativa Mista Sapezalense, ora agravante. A pretensão deduzida em juízo funda-se em sinistro automobilístico, com resultado morte, envolvendo veículo pertencente à empresa Verde Transportes Ltda., o qual realizava o transporte de passageiros com destino à cidade de Alta Floresta.

Aduzem as autoras que as vítimas, no momento do sinistro, encontravam-se sob a custódia da mencionada transportadora, a qual, por força da natureza do serviço por ela prestado – qual seja, transporte coletivo de passageiros –, sujeita-se à responsabilidade objetiva, nos termos da legislação consumerista e das balizas fixadas pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Sustentam, ainda, que a empresa responde integralmente pelos danos ocasionados às vítimas, em razão da permissão e da concessão estatal que lhe outorga a prestação do referido serviço público.

Por sua vez, em sede de contestação, a parte requerida, COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE – COOMISA, ora agravante suscitou, em sede preliminar, a existência de conexão entre demandas, bem como formulou pedido de chamamento à lide da empresa Verde Transportes Ltda. e da seguradora Bradesco Auto RE – Companhia de Seguros, com a qual mantinha, à época do sinistro, contrato de apólice vigente, que compreendia cobertura securitária aplicável ao evento danoso ora em análise.

O juízo a quo proferiu a seguinte decisão:

“[...] Posteriormente, verifico que a relação existente entre as autoras e a empresa demandada não possui características de consumo, uma vez que esta jamais ofertou serviços de transporte àquelas, tampouco aos genitores delas, desafeiçoando-se dos preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, de acordo com a dinâmica processual estabelecida pelo CPC, em seu artigo 373, I.

Ademais, no que concerne às prejudiciais de denunciação da lide, vislumbro que deve ser deferida a inclusão da seguradora da promovida no polo passivo, por resultar consentânea aos desígnios previstos pelo artigo 125 do Código de Processo Civil, vez que subsistirá, em caso de condenação da ré, o direito de regresso desta ante a seguradora.

Portanto,
DEFIRO a denunciação da lide em face da seguradora da reclamada, pelo que determino a inclusão da pessoa jurídica: Bradesco Auto RE - Companhia de Seguros, no polo passivo desta demanda.

Contudo, nada há o que se falar no
chamamento da empresa de transportes que prestou serviços aos pais das autoras
,
uma vez que, o que se discute nesta ação é a responsabilidade civil da promovida Cooperativa Mista
,
no que tange ao acidente observado, de forma que, em caso de constatação negativa, a improcedência será a medida aplicável, de forma que indefiro a denunciação postulada
.

Finalmente, CITE-SE a denunciada para que, em 15 dias, apresente contestação e, após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, em igual prazo.

Após, conclusos. [...]” (Id. 169526850)

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A questão central do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu a denunciação à lide da empresa Verde Transportes Ltda. para compor o polo passivo da ação indenizatória ajuizada pelas agravadas em face da Cooperativa Mista Sapezalense - COOMISA.

Preliminarmente, impende assinalar que, não obstante a agravante tenha qualificado sua pretensão como sendo de
"denunciação à lide",
observa-se, a partir da análise do conteúdo e da finalidade do pedido, que o que se almeja, em verdade, é o
chamamento ao processo
da empresa Verde Transportes Ltda., instituto jurídico de natureza distinta, disciplinado pelo artigo 130 do Código de Processo Civil.

É consabido, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, que a denunciação da lide não se confunde com o chamamento ao processo, embora ambos integrem o rol das modalidades de intervenção de terceiros. A
denunciação da lide consubstancia instrumento processual destinado ao exercício do direito de regresso contra terceiro que figure como garante do demandado,
sendo sua admissibilidade condicionada às hipóteses taxativamente previstas no artigo 125 do CPC.

De outro lado,
o chamamento ao processo, previsto no art. 130 do mesmo diploma legal, permite ao réu trazer à lide outros devedores solidários ou coobrigados na relação jurídica de direito material
, nos casos expressamente delineados pela norma processual, com vistas à formação de litisconsórcio passivo necessário ou facultativo, conforme o caso.

O art. 130 do Código de Processo Civil estabelece, de forma exaustiva, as hipóteses legais em que tal medida é admitida, não sendo lícito ao intérprete ampliar, por analogia, sua incidência para situações não previstas pelo legislador.

"Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum."

No caso vertente, a configuração fática delineada nos autos não se amolda à hipótese prevista no inciso III do artigo 130 do Código de Processo Civil, porquanto o chamamento ao processo pressupõe a existência de obrigação solidária entre o requerido e terceiros coobrigados em face do mesmo credor, circunstância que manifestamente não se verifica na espécie.

Com efeito, a presente demanda não tem por objeto a cobrança de dívida comum entre codevedores solidários, mas sim a
apuração de responsabilidade civil subjetiva atribuída à Cooperativa Mista Sapezalense
– ora agravante –, em razão de suposta conduta ilícita relacionada a acidente de trânsito, sendo a pretensão autoral voltada ao reconhecimento do ilícito e à consequente reparação dos danos.

Dessa forma, inexiste, na via eleita, qualquer liame jurídico de direito material que vincule diretamente a parte ora agravante à empresa Verde Transportes Ltda., cuja eventual responsabilidade, ressalte-se, deverá ser objeto de apuração em sede de ação própria e autônoma, não comportando, pois, a via estreita do chamamento ao processo como instrumento de inclusão no feito originário.

Nesse sentido, Nelson Nery Júnior ensina que:

"[...] sistema do CDC veda a utilização da denunciação da lide e do chamamento ao processo, ambas ações condenatórias, porque o direito de indenização do consumidor é fundado na responsabilidade objetiva. Embora esteja mencionada como vedada apenas a denunciação da lide na hipótese do CDC art. 13 § único, na verdade o sistema do CDC não admite a denunciação da lide ou chamamento ao processo nas ações versando lides de consumo. Seria injusto discutir-se, por denunciação da lide ou chamamento ao processo, a conduta do fornecedor ou de terceiros (dolo ou culpa), que é elemento da responsabilidade subjetiva, em detrimento do consumidor que tem o direito de ser ressarcido em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, isto é, sem que se discuta dolo ou culpa". (Código civil anotado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 981).

Referida vedação, da utilização da denunciação da lide e do chamamento ao processo, tem por finalidade garantir ao consumidor a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DONO DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos
. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1644216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (grifo nosso)

Cumpre ressaltar, de modo enfático, que a presente demanda tem por
causa de pedir exclusiva a imputação de responsabilidade civil subjetiva
à parte ora agravante, decorrente de alegada conduta culposa atribuída a seu preposto, no contexto do acidente de trânsito que envolveu caminhão de sua propriedade. Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o referido veículo teria, comprovadamente, invadido a contramão de direção, vindo a colidir com o ônibus em que se encontravam as vítimas fatais.

A controvérsia jurídica, portanto, cinge-se à análise da conduta atribuída à Cooperativa Mista Sapezalense – COOMISA e a seus agentes, no tocante à dinâmica do sinistro,
não
se estendendo à relação contratual de transporte existente entre as vítimas e a empresa Verde Transportes Ltda
., a qual não figura como parte passiva na presente ação.

Outrossim, é de se destacar, conforme bem pontuado pelas agravadas em suas contrarrazões, que o trâmite processual da presente ação remonta ao ano de 2015, revelando-se, portanto, inadmissível, sob o prisma dos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, qualquer medida que acarrete indevida procrastinação do feito e, por conseguinte, ampliação injustificada da angústia suportada pelas autoras, que há quase uma década aguardam a devida reparação pelos danos sofridos.

Diante das peculiaridades do caso concreto e à luz da documentação que instrui os autos principais, não vislumbro razões jurídicas idôneas a amparar a pretendida reforma da decisão recorrida, a qual se mostra escorreita tanto em sua fundamentação quanto em sua conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025